Tribunal: TJMT
Processo: 1009879-81.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009879-81.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PAULO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 361.918.921-87 (RECORRENTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. RECLAMAÇÃO TRBALHISTA. CARGO DE AGENTE DE GUARDA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. TERMO INICIAL A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de procedência que reconheceu o direito ao adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do servidor, a contar da publicação da MTE 1885/2013

2. Pretensão recursal do reclamado município de Cáceres. Termo inicial de aplicação do adicional de periculosidade.

3. “O pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (STJ, PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/04/2018).

4. Sentença reformada para determinar que o termo inicial do pagamento do adicional de periculosidade seja a partir da data de confecção do laudo pericial (LTCAT).

5.Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de condená-la ao pagamento de adicional de periculosidade de trinta por cento sobre o vencimento base do servidor, a contar da publicação da MTE1885/2013.

Inconformada, a reclamada pugnou pela reforma da sentença para que seja aplicado como termo inicial para pagamento do referido adicional a data da elaboração do laudo do LTCAT e não da data da Portaria 1.885/2013 do MTE.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023